Tribunal: TJDFT
Processo: 0710988-83.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710988-83.2022.8.07.0006 RECORRENTE: CEARA SPORTING CLUB RECORRIDO: ROBERTO DOS SANTOS FRANCA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Direito civil. Apelação cível. Responsabilidade civil. Acidente em estádio de futebol. Responsabilidade pelo fato do serviço. Inversão do ônus da prova. Acidente de consumo. Ocorrência. Excludentes de responsabilidade. Inexistência. Indenização por danos materiais. Comprovação. Valor. Adequação. Juros de mora e correção monetária. Correção de ofício. Apelação parcialmente provida. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que reconheceu a responsabilidade de clube de futebol por acidente de consumo ocorrido dentro do estádio em data na qual detinha mando de jogo. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há defeito na prestação de serviço ou culpa exclusiva da vítima no caso concreto; (ii) estabelecer se os danos materiais foram comprovados. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil do fornecedor na relação de consumo é objetiva, dispensa a prova de culpa, conforme arts. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4. O art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor estabelece a inversão do ônus da prova automática nos casos de responsabilidade civil em acidente de consumo. O fornecedor que não se desincumbe de seu ônus assume o risco do resultado de sua conduta. 5. A queda de torcedor de grade de proteção de estádio de futebol após tentar desvencilhar-se de multidão durante evento esportivo caracteriza-se como um acidente de consumo. A eventual embriaguez do torcedor não afasta a responsabilidade do clube de futebol que administra a partida de garantir a segurança dos participantes durante o evento esportivo. 6. Caberia ao clube de futebol demonstrar que o torcedor não compareceu ao jogo de futebol, ou que não aconteceu nenhum tumulto durante a partida que pudesse causar o acidente. A ausência de comprovação de que o serviço prestado não foi defeituoso e de culpa exclusiva da vítima impedem a exclusão da responsabilidade do fornecedor. 7. Os danos materiais devem ser certos e demonstráveis, não podem ser presumidos. A comprovação de gastos com profissionais necessários ao tratamento do consumidor após alta hospitalar em razão de danos causados por acidente de consumo (perda dos movimentos dos membros inferiores) é suficiente para sua indenização. 8. A ausência de impugnação em relação ao reconhecimento de danos morais e estéticos e suas respectivas reparações impede a análise das matérias em sede recursal, visto que o magistrado não pode suprir a inércia da parte em suas formulações. 9. Juros de mora e correção monetária alterados de ofício em razão da fixação sem observância às alterações legislativas, o que não caracteriza julgamento em prejuízo da parte. IV. Dispositivo e tese 10. Apelação parcialmente provida. Juros e correção monetária das reparações por danos morais e estéticos reformados de ofício. Teses de julgamento: “1. O clube de futebol com mando de jogo é responsável por garantir a segurança dos torcedores antes, durante e depois das partidas esportivas, conforme previa o Estatuto do Torcedor revogado. O clube de futebol é responsável pelo acidente de consumo consistente na queda de torcedor de grade de proteção após tentativa de afastar-se de tumulto causado por outros torcedores que poderia ameaçar sua integridade física. 2. A responsabilidade civil pelo fato do serviço (acidente de consumo) é objetiva e está configurada quando nenhuma das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor for comprovada inequivocamente pelo fornecedor. 3. A alteração dos juros de mora e correção monetária de ofício não constituem reforma em prejuízo da parte por tratar-se de matéria de ordem pública”. ___________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 12, 14, §§ 1o e 3o, 18 e 25; CC, arts. 398, 403 e 406; Lei n. 10.671/2003, arts. 3o e 13-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 130.764/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 7.8.1992; STJ, Súmula no 54 e Súmula no 362; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.647.259, Relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 2.12.2024. O recorrente aponta violação aos artigos 10, §§ 1o, 4o e 13, da Lei no 9.656/98; 17, parágrafo único, inciso I, alínea “c” da RN 465/2021; 12, “1” e “23, do Regulamento do Plano CAPESAÚDE Assistência Básica I; 186, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil; e 489, § 1o, e 1.022, § único, II, ambos do CPC, aduzindo que o dano ocorrido teve como nexo causal ato da própria vítima, que pulou por vontade própria uma grade de 2 metros de altura, acabando por se acidentar, o que exclui o seu dever de indenizar. Sustenta que o recorrido, em nenhum momento, demonstrou através de recibos de pagamento ou cartão-ingresso, sua entrada na Arena Castelão. Argumenta que o juízo a quo não conseguiu comprovar a existência de qualquer conduta ilícita ou risco criado pelo insurgente que pudesse ensejar a responsabilização. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10, §§ 1o, 4o e 13, da Lei no 9.656/98; 186, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil; e 489, § 1o, e 1.022, § único, II, ambos do CPC, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.139.461/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação ao invocado malferimento aos artigos 17, parágrafo único, inciso I, alínea “c” da RN 465/2021; e 12, “1” e “23, do Regulamento do Plano CAPESAÚDE Assistência Básica I. Isso porque “Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de lei federal (art. 105, III, "a", da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no REsp n. 2.113.556/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) No tocante ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003